Tribunal: TJPA
Processo: 0024775-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024775-68.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

APELADO: ROBERTO SERGIO GUIMARAES CASTRO, WARNER JORGE TRAVASSOS DE QUEIROZ, GUILHERME LIRA DA SILVA, FLORIANO BITENCOURT DA COSTA, EVANDRO DE MORAES REIS, ANTONIO CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO GOMES, JORGE DIAS DOS SANTOS, MARCIA REGINA NOVAES REGO, RAIMUNDO WALDECY DO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITARES ESTADUAIS INATIVOS. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INATIVIDADE ANTERIOR À EC Nº 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença proferida em Mandado de Segurança, a qual concedeu parcialmente a ordem para determinar a incorporação e o pagamento do abono salarial aos proventos de militares estaduais transferidos para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, em valor equiparado ao percebido pelos militares da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se militares estaduais transferidos para a inatividade antes da EC nº 41/2003 possuem direito à percepção do abono salarial pago aos militares da ativa, em razão da paridade remuneratória; e (
ii
) estabelecer se os argumentos relativos à natureza transitória da verba, à ausência de contribuição previdenciária, à inexistência de direito adquirido e ao alegado impacto financeiro e atuarial justificam a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência do militar para a inatividade antes da EC nº 41/2003 assegura a manutenção do regime constitucional de paridade, nos termos da legislação vigente à época da aposentadoria e do princípio do tempus
regit

actum
.

A natureza transitória

do abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998 não afasta, por si só,
o direito dos militares inativos alcançados pelo regime de paridade à percepção da parcela em igualdade com os militares da ativa.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e os precedentes citados reconhecem a possibilidade de extensão do abono salarial aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da EC nº 41/2003
.

As alegações de ausência de contribuição previdenciária, afronta aos
arts
. 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal e comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial reproduzem fundamentos já examinados e rejeitados, sem apresentação de elemento novo apto a modificar a conclusão adotada.

O Agravo Interno não demonstra erro, omissão ou desacerto na decisão monocrática, que permanece alinhada à jurisprudência dominante do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Militares estaduais transferidos para a inatividade antes da EC nº 41/2003 têm direito à percepção do abono salarial pago aos militares da ativa em razão da paridade remuneratória constitucionalmente assegurada.

A natureza transitória do abono salarial não impede sua extensão aos militares inativos beneficiários do regime de paridade.

A ausência de argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do julgado em Agravo Interno.

O direito à paridade dos militares inativados antes da EC nº 41/2003 decorre do direito adquirido e da aplicação do princípio do tempus
regit

actum
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 40 e 195, § 5º; EC nº 41/2003, art. 7º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 932, VIII, 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0046522-74.2012.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0028681-71.2009.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023; TJPA, Embargos de Declaração na Ação Rescisória, Proc. nº 2020.00493992-48, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 04.02.2020; Súmula nº 85 do STJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Roberto Sérgio Guimarães Castro e outros.

A sentença concedeu parcialmente a segurança exclusivamente em favor dos impetrantes Guilherme Lira da Silva, Roberto Sérgio Guimarães Castro e Evandro de Moraes Reis, determinando à autoridade coatora a incorporação e o pagamento do abono salarial em seus proventos, em valor equiparado ao percebido pelos militares da ativa, por terem sido transferidos para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. Em relação aos demais impetrantes, a ordem foi denegada.

Inconformado, o IGEPPS interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, a natureza transitória e emergencial do abono salarial, a impossibilidade de sua incorporação aos proventos de aposentadoria, a inexistência de direito adquirido à paridade, a ausência de contribuição previdenciária incidente sobre a verba, bem como alegada afronta aos
arts
. 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal, aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, além do risco de comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.

Por decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de que a sentença
encontrava-se
em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal.

Em suas razões de Agravo Interno (ID nº 33962732), o agravante sustenta, em síntese: (i) a natureza transitória do abono salarial e a impossibilidade de sua incorporação aos proventos; (
ii
) a inexistência de direito adquirido à incorporação da verba, ainda que em relação aos militares transferidos para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003; (
iii
) a ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre o abono salarial, circunstância que impediria sua integração aos proventos; (
iv
) afronta aos
arts
. 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal; e (v) risco de desequilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões (ID nº 34855699), os agravados pugnam pelo não provimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada tem
a
seguinte conclusão:

“
No que concerne aos impetrantes que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, é inequívoco que o direito à paridade foi assegurado pela legislação vigente à época da aposentadoria, nos termos do art. 7º da própria emenda constitucional. Portanto, a pretensão desses impetrantes em ver incorporado o abono salarial aos seus proventos está amparada no princípio do
tempus
regit

actum
e no direito adquirido.

De outro lado, há a impossibilidade de incorporação do abono salarial, quanto aos militares transferidos à inatividade em momento posterior à EC 41/2003.

Ante o exposto,

conheço da apelação e, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do RITJ/PA,
nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.
”

Conforme consignado na decisão recorrida, a controvérsia versa sobre o alegado direito dos impetrantes, militares estaduais inativos, à incorporação e ao recebimento do abono salarial em valor equiparado ao percebido pelos militares da ativa.

A sentença concedeu parcialmente a segurança apenas aos impetrantes Guilherme Lira da Silva, Roberto Sérgio Guimarães Castro e Evandro de Moraes Reis, por ter ficado demonstrado que passaram à inatividade anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, circunstância que lhes assegura a manutenção do regime constitucional de paridade.

Ao examinar a apelação interposta pelo IGEPPS, a decisão monocrática concluiu que a sentença
encontrava-se
em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal, razão pela qual negou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA.

No Agravo Interno, o recorrente insiste nos argumentos de que o abono salarial possui natureza transitória e emergencial; que inexiste direito adquirido à sua incorporação; que não houve contribuição previdenciária incidente sobre a verba; que a extensão da vantagem afrontaria os
arts
. 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal; e que a manutenção da condenação acarretaria desequilíbrio financeiro e atuarial ao regime previdenciário estadual.

Todavia, tais alegações não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre observar que a própria jurisprudência desta Corte reconhece que o abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997
e
nº 2.836/1998 possui natureza transitória e emergencial. Entretanto, esse aspecto, por si só, não afasta o direito dos militares que ingressaram na inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 à percepção da parcela em observância ao regime constitucional de paridade.

Nesse sentido, a Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal tem reiteradamente decidido que a transferência para a reserva remunerada em data anterior à EC nº 41/2003 assegura ao militar inativo o direito à paridade remuneratória relativamente ao abono salarial pago aos militares da ativa, ainda que a verba possua natureza transitória:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL E DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MILITAR
INATIVO.
SENTENÇA QUE JULGOU PRESCRITO O DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85, DO STJ. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS Nº 2 .219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO
C.
STJ. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO
SALARIAL.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE
INTERIORIZAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. ADI Nº 6321/PA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou
prescrição.
E quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº 2.836/98 e 2 .838/98, possui natureza temporária e
emergencial, conforme precedentes do STJ, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, como no caso dos autos.

3 - A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de paridade com os militares da ativa, conforme Jurisprudência deste Tribunal.

4 - A sentença merece ser retificada para conceder somente o abono salarial em paridade com os servidores da ativa, considerando que o apelante fora aposentado em 24 de junho de 1998, conforme Portaria nº 1808/98, data anterior à Emenda Constitucional 41/2003.

5 – Recurso conhecido e parcialmente
provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0046522-74 .2012.8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. MILITARES INATIVOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS
AFASTADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/
1998.
CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ.
MILITAR.
RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE
REMUNERATÓRIA.
POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou
prescrição.
E quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº 2.836/98 e 2 .838/98, possui natureza temporária e emergencial, conforme precedentes do STJ, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003. 3 - A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.
4 – Todos os apelados haviam se aposentado em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, exceto o apelado Juscelino Cordovil Neves, aposentado em 01 de novembro de 2006, carecendo de reforma a sentença no que diz respeito
este.
5 - Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o recebimento do abono concedido à Juscelino Cordovil Neves.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00286817120098140301 13487843, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODOS OS FUNDAMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INCABÍVEL REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Trata-se de embargos de declaração contra Acórdão nº 205.376, que julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo em parte a sentença, reconhecendo o direito do autor Otacílio Rodrigues Dias, à incorporação, aos seus proventos, do abono salarial; 2.
Abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possuem natureza transitória, conforme entendimento pacificado do STJ, não se incorporam aos proventos, excetuando-se os casos dos policiais militares que passaram para inatividade antes da EC nº 41/2003;
3. Ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, mostra-se incabível os embargos de declaração; 4. Na espécie, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas; 5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão; 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. (2020.00493992-48, 212.008, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-04,
Publicado
em 2020-02-13)

No caso concreto, a própria sentença, mantida pela decisão agravada, restringiu a concessão da segurança apenas aos impetrantes que passaram à inatividade anteriormente à EC nº 41/2003, precisamente em observância ao regime constitucional de paridade reconhecido pela jurisprudência.

Desse modo, as alegações relativas à natureza transitória da verba, à inexistência de contribuição previdenciária, à suposta ofensa aos
arts
. 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal e ao alegado impacto financeiro e atuarial limitam-se à reprodução dos fundamentos já deduzidos na apelação e devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem a demonstração de qualquer elemento novo apto a justificar sua reforma.

Assim, inexistindo fundamento capaz de afastar a conclusão adotada na decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante desse cenário, verifica-se que o Agravo Interno não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual permanece em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e
com a orientação jurisprudencial aplicável à matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, negou provimento à Apelação Cível e preservou a sentença que concedeu parcialmente a segurança aos impetrantes Guilherme Lira da Silva, Roberto Sérgio Guimarães Castro e Evandro de Moraes Reis, nos exatos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026